Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. SENTENÇA EXTRA PETITA. VÍCIO RECONHECIDO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3o CPC. REJULGAMENTO DOS PEDIDOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE AUTOMÓVEL JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. JULGADOS PREJUDICADOS OS PEDIDOS RECURSAIS.
1. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2. No caso, além da declaração de hipossuficiência, a recorrida apresentou provas que corroboram a declaração de hipossuficiência econômica, ou seja, de que não possui condições financeiras para suportar os ônus processuais.
3. À luz do princípio da congruência, é nula a sentença que concede menos ou mais do que foi pedido, ou pretensão diversa da postulada (citra, ultra e extra petita), nos termos do artigo 492 do código de processo civil. Nessa hipótese, é possível a anulação da sentença e julgamento dos pedidos iniciais pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §3o, III do CPC.
4. Sem prejuízo da possibilidade de o vendedor comunicar a alienação do veículo, cabe ao comprador requerer ao órgão de trânsito competente a mudança da titularidade do automóvel em seu cadastro e após cumprir o procedimento previsto na lei. Inteligência do artigo 123, § 1.o, do Código de Trânsito Brasileiro.
5. Com a tradição do carro opera-se a transferência de sua propriedade, nos termos do art. 1.226 do Código Civil. O adquirente passa a ser o responsável pelo veículo e deve cumprir com a obrigação legal para emitir o novo Certificado de Registro de Veículo antes de aliená-lo a terceiro.
6. Não obstante a ausência de transferência de propriedade do veículo, não se verifica dano moral pela simples alienação do veículo a terceiro, que solicitou a baixa do comunicado de venda e emissão de novo DUT à proprietária originária, ao passo que inexistem quaisquer débitos tributários, administrativos ou infrações de trânsito.
7. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. PEDIDOS INICIAIS REJULGADOS NA FORMA DO ART. 1.013, CPC. PEDIDOS RECURSAIS JULGADOS PREJUDICADOS.